Tribunal: TJES
Processo: 0001006-78.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001006-78.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUSCELINA GOMES MACHADO

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Aplicável o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061, segundo o qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”,
o que não fora observado pelo banco recorrido. Em suas contrarrazões recursais o apelado afirma expressamente que “
Compulsando os autos, verifica-se que a prova documental carreada é suficiente para a análise da controvérsia. Ainda, esta instituição financeira entende ser desnecessário qualquer tipo de exame pericial, visto que as provas já acostadas por esta instituição, as quais serão reprisadas nesta manifestação, comprovam sem margem para dúvidas sobre a regularidade da contratação discutida.
”.

2.
O dano material restou incontroverso, pois o banco apelado procedeu descontos no benefício previdenciário da recorrente, sendo o primeiro em 29.10.2020, devendo todos os valores serem ressarcidos.

3. Dano moral configurado.

4.
Recurso conhecido e provido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0001006-78.2021.8.08.0011

Apelante: Juscelina Gomes Machado

Apelado: Banco Itaú Consignado S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Juscelina Gomes Machado contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c reparação de danos materiais e morais, ajuizada em face de Banco Itaú Consignado S.A., na qual o Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) jamais contratou o empréstimo consignado objeto da demanda, sendo surpreendida com o crédito em sua conta bancária no valor de R$ 13.307,86 e com os descontos mensais de R$ 313,40 em seu benefício previdenciário; (b) a assinatura aposta no contrato juntado pela instituição financeira não condiz com sua assinatura atual, apresentando traços distintos daqueles de sua documentação recente; (c) há inconsistências nos dados constantes do contrato, como erro no sexo da autora e indicação de endereço e telefone que nunca lhe pertenceram; (d) a fraude na contratação do empréstimo deve ser reconhecida, declarando-se a inexistência do negócio jurídico, com a restituição em dobro dos valores descontados, além da liberação do montante creditado indevidamente, nos termos do art. 39, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; (e) os danos morais devem ser reconhecidos, diante do impacto financeiro e emocional sofrido pela apelante, idosa e aposentada com renda limitada a um salário mínimo.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, a instituição financeira se equipara a fornecedora de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14 da Lei 8.078/90, consubstanciada na
teoria do risco do empreendimento,
segundo a qual o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

Nesse sentido, a Súmula 479 do STJ estabelece que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No caso em análise, apesar de o banco apelado afirmar que a recorrente teria
contratado o
empréstimo consignado objeto da demanda
, a apelante impugnou tal alegação sustentando a inocorrência da contratação.

Nesse caso, aplicável o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061, segundo o qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”,
o que não fora observado pelo banco apelado.

Inclusive, em suas contrarrazões recursais o banco recorrido afirma expressamente que “
Compulsando os autos, verifica-se que a prova documental carreada é suficiente para a análise da controvérsia. Ainda, esta instituição financeira entende ser desnecessário qualquer tipo de exame pericial, visto que as provas já acostadas por esta instituição, as quais serão reprisadas nesta manifestação, comprovam sem margem para dúvidas sobre a regularidade da contratação discutida.
”.

Dessa forma, deve ser reconhecido que, à luz do contexto fático e probatório dos autos, pela ausência de comprovação da validade da assinatura da apelante, expressamente impugnada, infere-se que ela foi vítima de fraude, corroborando os fatos alegados na petição inicial.

Quanto ao dano material, restou incontroverso que o banco recorrido procedeu descontos no benefício previdenciário da recorrente, sendo o primeiro em 29.10.2020, devendo todos os valores serem ressarcidos.

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da apelante, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021.

Em relação ao dano moral, conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido.(TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

No caso em análise, é certo que o banco apelado restringiu indevidamente a renda da recorrente com base em um empréstimo consignado que ela não contratou, o que evidencia a ocorrência de dano moral.

Quanto ao valor da indenização, considerando as peculiaridades do caso, especialmente o fato de tratar-se de supressão de verba alimentar, o grau de culpa da instituição financeira e a repercussão do dano, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e capaz de propiciar à vítima satisfação compensatória pelo dano extrapatrimonial, e, ao mesmo tempo, penalizar o ofensor, atendendo o caráter educativo e sancionatório sem que se traduza, todavia, exorbitância da medida.

Quanto aos valores indevidamente creditados na conta da apelante e por ela depositados em juízo em clara demonstração de boa-fé, serão levantados pelo banco após o trânsito em julgado.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento,
para
declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado objeto dos autos, bem como condenar o requerido à devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da apelada, sendo que
apenas os valores cobrados a partir de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, restituindo-se os anteriores de forma simples, tudo
com a incidência de juros de mora
a partir da data do efetivo prejuízo (cada desconto), pela taxa Selic e, ainda, condenar o requerido ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros de mora pela taxa Selic, a partir do evento danoso, qual seja, o primeiro desconto indevido. Após o trânsito em julgado, deve ser expedido alvará em favor do banco requerido para levantamento do depósito judicial realizado pela requerente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.